Tribunal: TJDFT
Processo: 0738333-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GPS – NATUREZA PROPTER LABOREM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO – REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). PRESCRIÇÃO DE PARCELAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-los “[..] a restituírem à parte autora o valor de R$ 3.098,98 (três mil e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, [...]”.
2. A sentença reconheceu que o valor contribuição previdenciária recolhida sobre a parcela da Gratificação em Políticas Sociais - GPS, que não seria incorporável aos proventos de aposentadoria, deve ser restituída, conforme entendimento do STF (Tema no 163, Repercussão Geral, RE 593.068/SC). O recurso objetiva exclusivamente o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores à 19/07/2016, porque a presente ação foi distribuída em 19/07/2021.
3. Conforme comprovado nos autos e reconhecido em sentença, “[...] todas as verbas reclamadas se encontram dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remetem ao marco interruptivo da prescrição”. Ressalta-se que foi juntada a decisão proferida no processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, Ação de Protesto, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do governo do Distrito Federal, a qual determinou a realização do protesto judicial em 28/02/2019 (ID 31270731 – pág. 37/38).
4. Portanto, as parcelas de contribuição previdenciária recolhidas no período de fevereiro de 2014 a julho de 2016 não se encontram prescritas, porque a prescrição foi interrompida por força de ação coletiva ajuizada no ano de 2019
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.